Tribunal: TJMT
Processo: 0026661-56.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
D ́LAILA NÚBIA MATIAS BORGES
ESTADO DE MATO GOSSO

Número do Protocolo: 7541/2018
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO – NOMEAÇÃO - CONVOCAÇÃO FEITA APENAS POR DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIENTE - PRECEDENTES DESTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DIREITO A NOVA CONVOCAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.
Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase do concurso público apenas mediante publicação do chamamento no Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.

INTERESSADO(S):
D ́LAILA NÚBIA MATIAS BORGES
ESTADO DE MATO GOSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 26661-56.2013.8.11.0041, proposta por D’laila Núbia Matias Borges em face do Estado De Mato Grosso, julgou procedente a ação para determinar que o Requerido nomeie e dê posse à Requerente no cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social, perfil de jornalista.
Ressai dos autos que a Requente prestou concurso público para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social, regido pelo edital n. 005/2009-SAD/MT, perfil de jornalista, com um total de 06 (seis) vagas para ampla concorrência.
Verifica-se que a Requerente restou classificada na 11a (décima primeira) colocação, ocupando uma das vagas de cadastro reserva, conforme a classificação geral publicada em 29/06/2010 (fl. 41).
Relata que acompanhou as publicações dos sítios eletrônicos da UNEMAT e Secretaria de Administração, conforme orientação prevista no próprio edital, conforme item 20.5 (fl.39), entretanto, 03 (três) anos depois da publicação da lista de classificados, tomou conhecimento por terceiros que teria sido convocada por meio do Diário Oficial do Estado à tomar posse no cargo para o qual concorreu.
Diante disso, tentou formalizar o Ato n. 14.135/2013, publicado em 16/05/2013 (fl. 45), o qual lhe concedia a posse ao cargo público, todavia, lhe foi informada que não poderia mais tomar posse, uma vez que o prazo para apresentação dos documentos teria se esvaído.
Por conseguinte, propôs a presente ação visando formalizar sua nomeação e posse no cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social, perfil de jornalista.
A demanda foi julgada procedente.
Sem recurso voluntário, vieram os autos em reexame necessário.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção nos autos. (fl. 91).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 26661-56.2013.8.11.0041, proposta por D’laila Núbia Matias Borges em face do Estado De Mato Grosso, julgou procedente a ação para formalizar o ato de posse da Requerente no cargo público para o qual foi nomeada por meio do Ato n. 14.135/2013.
Pois bem.
A Requerente foi classificada em 11a (décimo primeiro) lugar para ocupar o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social, perfil de jornalista, regido pelo edital n. 005/2009-SAD/MT, prevendo o preenchimento imediato de 06 (seis) vagas para ampla concorrência.
Verifica-se que depois de 03 (três) anos da publicação da lista de classificados, a administração editou o Ato de nomeação n. 14.135/2013, publicando-o apenas no Diário Oficial do Estado, momento em que a Requerente acabou por perder o prazo para apresentação dos documentos, sendo impedida de tomar posse no cargo.
Apesar de ser de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção de todas as informações referentes ao resultado final do concurso, foge à razoabilidade a exigência de que a candidata acompanhe diariamente os cadernos de publicações do Diário Oficial, à espera do lançamento de seu nome.
Por sua vez, o item 20.5 do Edital indica quais sítios eletrônicos de acompanhamento que serão publicadas todas as informações do concurso, todavia, a convocação da requerente foi publicada em sitio eletrônico diverso, apenas no Diário Oficial do Estado.
Como é cediço, a Administração Pública é regida pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, a convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, não sendo razoável exigir que tenha de acompanhar as publicações no Diário Oficial.
A comunicação para a nomeação e posse em um concurso público não pode ficar adstrita à divulgação no Diário Oficial, porque, como esta é uma publicação destinada a um grupo específico da população, não se pode exigir de alguém sua leitura diária, ainda mais após um longo período de tempo.
É desproporcional e inviável exigir que o reclamante fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais por anos consecutivos.
Sobre o assunto, já há entendimento consolidado na jurisprudência do TJMT e colendo STJ:
APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1 - Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase do concurso público apenas mediante publicação do chamamento no Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.2 - Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência. (0000185-98.2015.8.11.0044, REL. DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019). (destaquei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CONCURSO. 1. É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação. Isso porque é inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. 2. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 169.460/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016) (destaquei)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –– CONVOCAÇÃO – PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – LAPSO TEMPORAL LONGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – DIREITO A NOVA CONVOCAÇÃO –– SENTENÇA PARCIALMENTE RATIFICADA.
1 – A convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, pois não se mostra razoável exigir o acompanhamento das publicações oficiais, notadamente quando há longo lapso temporal decorrido entre o resultado final e a nomeação.
2 - O candidato aprovado em concurso público tem o direito de ser comunicado do ato de sua nomeação de forma eficaz, por força dos princípios da publicidade e da legalidade.

(N.U 1003111-13.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 17/09/2020) (destaquei)
Dessa forma, a manutenção da sentença que julgou procedente a ação para determinar que o Requerido nomeie e dê posse à Requerente no cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social, perfil de jornalista, é a medida que se impõe.
Isso posto, em reexame necessário RATIFICO os termos da sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR